Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708313-07.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADA: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 13106088 – pág. 12, e determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GRAZZIANO M. FIGUEIREDO CEARÁ, OAB/SP 241.338. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Após, considerando-se a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial, encaminhem-se os autos ao órgão de julgador de origem para apreciação dos requerimentos formulados por OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - OSOEC nos ids 12832535 e 13851829, e pelo agravante no id. 13877114. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014